Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732230-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DOS SANTOS TERUYA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover, por ora, em relação ao petitório retro pelo apelado. Aguarde-se o escoamento do prazo recursal para ambas as partes. Após, se for o caso, certifique-se o trânsito em julgado, e remetam-se os autos à primeira instância. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator